Tribunal: TJBA
Processo: 0001359-69.2008.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001359-69.2008.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

APELADO: ROZANA SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Igrapiúna contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Cobrança, para condenar o ente público ao pagamento de horas extraordinárias a servidora pública (professora), cuja jornada de trabalho foi ampliada de 20 para 40 horas semanais. Discute-se no recurso a possibilidade de a Municipalidade se eximir do pagamento com base na ausência de ato administrativo formal para a ampliação da jornada e na tese de inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a ausência de ato administrativo formal e a inobservância de procedimento interno (ausência de oitiva do Conselho Escolar) afastam o dever do Município de remunerar a servidora pelas horas extras efetivamente trabalhadas; e (ii) estabelecer se a tese da "inexistência de direito adquirido a regime jurídico" é aplicável para isentar a Administração Pública da obrigação de pagar por serviços já prestados em jornada ampliada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invocação da própria torpeza — a ausência de ato formal ou vício procedimental — pela Administração Pública para se eximir da contraprestação por serviço efetivamente prestado configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/1988).

A ausência de pagamento pelas horas extraordinárias laboradas, ainda que a ampliação da jornada careça de formalidade, acarreta o enriquecimento ilícito do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A realidade fática do serviço prestado e do qual a Administração se beneficiou prevalece sobre a irregularidade formal à qual a servidora não deu causa.

A tese de que não há direito adquirido a regime jurídico, embora correta, não se aplica a pretensões de cobrança por serviços já executados, mas sim a situações futuras de alteração do regime de trabalho do servidor. A demanda possui natureza de ação de cobrança, e não de manutenção de um regime jurídico específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A ausência de ato administrativo formal que autorize a ampliação da jornada de trabalho de servidor público não exime a Administração do dever de pagar pelas horas extras efetivamente laboradas, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 2. A tese da inexistência de direito adquirido a regime jurídico não serve de fundamento para afastar o direito do servidor à contraprestação por trabalho já realizado, sendo aplicável apenas para obstar a manutenção de um regime de trabalho em face de futura e legítima alteração pela Administração.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37,
caput
. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Lei Municipal nº 99/97, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Remessa Necessária Cível nº 1006238-53.2023.8.26.0344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001359-69.2008.8.05.0040, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA e como Apelada ROZANA SOUZA DO NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura digital.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01